Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711806-10.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNO RABELO DE OLIVEIRA, S. L. S. O., G. D. S. O., JORDANA RABELO DE OLIVEIRA, ELIENE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA, ESPOLIO DE SANDOVAL ALVARENGA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SOLANGE DA SILVA BARBOSA RODRIGUES, ELIENE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da vedação a decisão surpresa, intime-se o apelante, para se manifestar, no prazo de cinco dais, quanto a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, arguida pela D. Procuradoria de Justiça no ID 63636501. Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator